Tribunal: TJSP
Processo: 2057586-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Justiça gratuita – "Ação de revisão de contrato" - Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 3.898,15, que não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar o agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Agravante que percebe proventos de aposentadoria de valor superior a três salários-mínimos - Cautela quanto à concessão da

Ementa:

Justiça gratuita – "Ação de revisão de contrato" - Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 3.898,15, que não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar o agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Agravante que percebe proventos de aposentadoria de valor superior a três salários-mínimos - Cautela quanto à concessão da justiça gratuita na espécie que se coaduna com as recomendações de prudência em relação ao processamento de ações com contornos semelhantes, propostas pelos mesmos causídicos, consoante comunicado expedido pelo NUMOPEDE - Na hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor elevado, nada impede que o agravante requeira o seu parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade especificamente em relação ao ato a ser efetivado – Art. 98, §§ 5o e 6o, do atual CPC – Agravo desprovido.